Tribunal: STF
Processo: ARE 1492716
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Doc. 40, fl. 14):



    “Administrativo e Processo Civil. Contração de prestação serviço. Obra. Reserva orçamentária. Empenho. Pagamento direto sem o regime de precatório. Possibilidade. Recurso improvido. 



    A contratação, pela Administração Pública, de serviços com prévia dotação orçamentária, empenho e cumprimento do contrato pelo contratado, autoriza o pagamento judicial pela via direta sem obediência do regime de precatório, a medida em que, por não se tratar de ofensiva direta ao patrimônio absoluto da Fazenda Pública, mas sim a parte previamente fracionada do orçamento e destinada à satisfação da dívida contraída naquele contrato, fato que não implica em ofensa ao art. 100 e ss., da CF/88 ”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 42), foram rejeitados (Doc. 47).



    No apelo extremo (Doc. 49), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO sustenta a repercussão geral da matéria e alega que o acórdão recorrido, ao manter decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o pagamento direto de crédito oriundo de contrato administrativo, sem observância do regime de precatórios, violou os arts. 37, caput; 100; e 167, VI, da CF/1988.



    Nessa linha, afirma que o acórdão recorrido “deve ser reformado por essa Suprema Corte, considerando que os fundamentos jurídicos utilizados na referida decisum colegiada foram equivocados e contraditórios, uma vez que o Artigo 100 e seguintes da CF (que trata dos precatórios), não apenas instituiu o regime de precatórios, mas também estabeleceu algumas características, dentre as quais, ‘que os valores devidos pela Fazenda Pública – oriundos de condenação judicial – devem ser quitados obedecendo à ordem de expedição dos precatórios ou mediante requisição de pequeno valor’” (Doc. 49, fl. 13).



    Aduz que “os valores devidos pela Fazenda Pública em relação ao Recorrido são oriundos de determinação judicial, porquanto, devendo ser quitados obedecendo à ordem de expedição dos precatórios ou mediante requisição de pequeno valor” (Doc. 49, fl. 14).



    Argumenta que na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido “acabou contrariando o sentido do artigo 37, caput, da CF/88 (Princípio da Legalidade), uma vez que a Municipalidade encontra-se limitada e regida pelo Princípio da Legalidade, qual seja, somente pode agir quando houver determinação para tanto”, [de forma que] não pode pagar valores determinados em Justiça diretamente a parte autora. (Doc. 49, fl. 19).



    Quanto à violação ao art. 167, VI, da CF/1988, defende que “considerando que não existem mais resíduos financeiros em conta específica para saldar débitos do contrato de repasse n. 0238.670-36/2007, (...) o pagamento por ‘via direta’ significaria alterar toda programação orçamentária do Recorrente, uma vez que isso ‘importaria em expressiva realocação de recursos públicos para saldar uma dívida para qual o este não se preparou devidamente’” (Doc. 49, fl. 21).



    O RE foi inadmitido na origem aplicando-se as Súmulas 282, 286 e 356 do STF (Doc. 52).



    No Agravo (Doc. 54), o recorrente defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares, ao fundamento de que a matéria foi prequestionada e que o acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência desta CORTE.



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito.



     No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou decisão que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0023051-63.2014.8.22.0001, ajuizado por RONDOMAR - Construtora de Obras Ltda em face do Município de Porto Velho/RO, determinou o pagamento direto do crédito decorrente de contrato administrativo, afastando o regime de precatório. Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 40, fl. 2):



    “O caso dos autos retrata a pretensão do recorrente (Fazenda Pública) de impor à cobrança de crédito judicial o rito do precatório, nos termos do que preconiza o art. 100 da CF/88. 



    Desse modo, a controvérsia reside, se no caso concreto, a espécie – condenação no pagamento de valores decorrentes de inadimplemento de contrato administrativo -, se sujeito à tal passagem ritual (precatório). 



    Pois bem, cediço que, em se tratando de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, o pagamento deve observar o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, §3º, I, do CPC), que prevê a garantia de pagamento por meio de precatórios e requisições de pequeno valor como forma de proteger o poder público e não prejudicar a gestão municipal e orçamentária. 



    Esse é o mantra da operacionalização de pagamento das dívidas devidas pelo Poder Público. Contudo, há exceções entremeadas na legislação que permitem o pagamento da dívida pública por via diversa, e, aqui, convém trazer à baila alguns conceitos. 



    […]



    Assim, o pagamento à empresa credora é devido após a sua regular liquidação, visto que a despesa pública passa por três etapas: o empenho, a liquidação e o pagamento. 



    A liquidação tem como finalidade apurar e declarar se de fato houve o cumprimento da obrigação por parte do contrato, ao qual foi pactuado entre as partes. 



    Analisa-se do mesmo modo a origem e o objeto do processo licitatório, o valor exato a ser pago, assim como o credor a quem se deve pagar visando à extinção da obrigação. 



    Somando-se tal cenário com a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece o cenário de que: 



    […]



    Enfim, se nota que a conjugação de ambas as Leis citadas revelam direito do contratado, que após prestar os efetivos serviços pactuados, ao recebimento do valor celebrado, conquanto, nestas restritas hipóteses, já há destaque orçamentário próprio com destinação específica ao pagamento do contrato administrativo. 



    No caso dos autos, após a determinação de realização da obra e dos respectivos trâmites administrativos, inclusive, projetos, etc., o órgão administrativo, por decorrência da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, declara a existência de prévia dotação orçamentária para quitação daquele contrato”.



    Assiste razão ao recorrente.



    A respeito dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, assim dispõe o art. 100 da Constituição Federal:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”



    Verifica-se que o referido dispositivo constitucional não criou exceções às situações em que a condenação do ente público se deu por sentença decorrente de descumprimento de contrato administrativo.



    Portanto, ao afastar a determinação de pagamento por meio de precatório o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “DIREITO FINANCEIRO. REFERENDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GARANTIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS COM CAUÇÃO. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (COPEL). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOCOMPOSIÇÃO COMO VIA ADEQUADA À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONCESSÕES RECÍPROCAS. PERMITIRÁ O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VALIDAMENTE ASSUMIDA. PERMITIRÁ À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PLANEJAR-SE COM ANTECEDÊNCIA E PREVISIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. EXTINÇÃO DO FEITO.” (ARE 1.291.514, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator do acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribuna Pleno, DJe de 29/6/2023)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM E O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. TEMA 831. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ao apreciar o RE 889173 esta Corte decidiu que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, nada especificando a respeito do período compreendido entre a prolação da decisão concessiva da segurança e o trânsito em julgado da ação.



    2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada no acórdão reclamado e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, o que inviabiliza o processamento da ação reclamatória.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51062-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023)



    “Ementa Suspensão de tutela provisória. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Cumprimento provisório de sentença. Expedição de precatório sem prévia liquidação de sentença determinada no próprio título executivo judicial. necessidade de realização de laudo pericial para a definição do quantum debeatur. Violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes. 



    1. a 3. (omissis...)



    4. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º).



    5. Plenamente configurada, ainda, situação de risco à ordem e à economia públicas, tendo em vista que o valor atualizado do título executivo, tal como definido pelo Juiz de primeira instância, chega a aproximadamente R$ 05 (cinco) bilhões de reais, sem considerar as 26 (vinte e seis) outras execuções idênticas em curso na mesma Subseção Judiciária. 6. Suspensão concedida.” (STP 976 MC, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2/10/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que a execução observe o regime constitucional de precatórios.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente